Tribunal: TJSP
Processo: 1004826-73.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Tarifa de avaliação do bem – Tese firmada pelo STJ
quando do julgamento do REsp (Recurso Repetitivo) 1.578.553/SP – Tema 958 - Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança do

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Tarifa de avaliação do bem – Tese firmada pelo STJ
quando do julgamento do REsp (Recurso Repetitivo) 1.578.553/SP – Tema 958 - Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso – Na espécie, ausente a comprovação da prestação do serviço – Cobrança afastada – Sentença mantida.
- Tarifa de "serviços de terceiros" – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.578.553/SP – Tema 958 – Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado - Na espécie, não há comprovação da prestação do serviço – Cobrança afastada – O fato de o contrato ter sido firmado em 2010 não resulta na inaplicabilidade do entendimento firmado no REsp 1.578.553/SP - Sentença mantida.
- Seguro – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.639.320 (Recurso Repetitivo) – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Inexistência de liberdade de contratação no caso concreto - Cobrança afastada – Sentença mantida.
- Repetição do indébito incluindo juros contratuais -– Possibilidade – A restituição deverá compreender os juros contratuais que incidiram sobre as tarifas cobradas indevidamente – Precedentes desta Corte – Sentença mantida.
- Correção monetária – Sentença que determinou a incidência da correção a partir da data da celebração do contrato – Pedido da ré de incidência a partir dos desembolsos – Acolhimento – Sentença reformada nessa parte.

Recurso parcialmente provido.